Tribunal: TJDFT
Processo: 0719732-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0719732-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: WESLEY MOREIRA LOPES FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de pedido de revisão criminal com pedido liminar, formulado por WESLEY MOREIRA LOPES, condenado à pena de 11 anos de reclusão pela suposta prática do crime de roubo majorado, em três ocasiões, com fundamento no art. 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal. A condenação decorre de decisão da 1a Turma Criminal do TJDFT que, ao dar parcial provimento ao recurso ministerial, reformou sentença absolutória proferida pelo juiz da 2a Vara Criminal de Planaltina/DF, que inicialmente afastara a autoria por insuficiência de provas. O requerente alega que a decisão condenatória é contrária à prova dos autos e fundamentada em elementos colhidos de forma ilegal, especialmente a apreensão de objetos em sua residência sem mandado judicial e o reconhecimento pessoal que não teria observado os requisitos legais. O impetrante, em síntese, sustenta que a condenação está baseada em provas ilícitas, notadamente a busca e apreensão realizada na casa do paciente sem prévia autorização judicial, o que viola os artigos 5o, XI, da Constituição Federal e 243, I, do Código de Processo Penal. Argumenta ainda que o reconhecimento pessoal promovido pela vítima foi feito de forma irregular, em desrespeito ao artigo 226 do CPP, já que WESLEY era a única pessoa negra entre os apresentados, sem características similares aos demais, o que teria induzido a vítima a erro. Além disso, destaca que a única testemunha que indicou o paciente foi EDILENE MIRANDA BISPO, que não era proprietária dos bens subtraídos e, portanto, não poderia ter feito o reconhecimento dos objetos. Aponta também ausência de outras provas que corroborem a autoria atribuída ao paciente, além de ressaltar suas condições pessoais favoráveis, como residência fixa, trabalho como pedreiro e ausência de antecedentes à época dos fatos. Com base nos argumentos apresentados, requer-se a anulação do processo originário, com o reconhecimento da ilicitude das provas derivadas da invasão domiciliar, bem como o desentranhamento e a inutilização das provas colhidas em decorrência desse ato, nos termos do art. 157, caput e § 3o, do CPP. Requer ainda o reconhecimento da nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal e, por consequência, a absolvição do paciente por insuficiência de provas válidas e legais, com fundamento no princípio do in dubio pro reo. Inicial acompanhada de documentos. Decido. Conforme relatado, trata-se de revisão criminal com pedido liminar em que o Requerente busca suspender os efeitos de condenação transitada em julgada pelos crimes de roubo circunstanciado, por três vezes. O deferimento de liminar em sede de revisão criminal é medida excepcional, reservada a hipóteses de manifesta ilegalidade ou flagrante constrangimento ilegal, que possa ser constatado de plano, sem a necessidade de exame aprofundado das provas. Nesse sentido, exige-se a presença concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos que não se verificam no presente caso. No presente caso há conflito entre elementos de grande envergadura. De um lado, a pacificação do trânsito em julgado e da segurança jurídica. De outro, a alegação de que o requerente não seria autor do crime. Verifica-se que, no contexto da presente análise de cognição sumária, não há, em princípio, qualquer elemento probatório novo capaz de sustentar a pretensão deduzida pelo requerente. O que se observa é uma tentativa de rediscussão dos elementos já constantes nos autos originários, os quais foram devidamente apreciados e valorados tanto pelo juízo sentenciante quanto pelo Tribunal, que, ao julgar a apelação, confirmou a condenação. Ressalte-se que o efeito devolutivo do recurso de apelação possui amplitude suficiente para abarcar toda a matéria de mérito, o que garante que o acervo probatório foi devidamente revisitado pelas instâncias competentes. Nessa perspectiva, a mera releitura das provas sob um novo enfoque subjetivo — ainda que sofisticadamente articulada pela defesa técnica — não é apta, por si só, a comprometer a autoridade da coisa julgada. A estabilidade das decisões judiciais, sobretudo após exaurido o duplo grau de jurisdição, representa um valor essencial à segurança jurídica, que não pode ser enfraquecido por teses unilaterais desacompanhadas de fatos novos, concretos e relevantes. Aliás como consignado no voto condutor, “Na fase inquisitorial, a Sra. Edilene participou do reconhecimento pessoal dos acusados e sem nenhuma dúvida, de imediato “RECONHECEU o suspeito WESLEY MOREIRA LOPES, como sendo o indivíduo que juntamente com um comparsa, roubou a fazenda em que trabalha. Informa que o reconhecido utilizou uma arma de cano longo de cor preta para realizar a ação criminosa”. Após, também “RECONHECEU o suspeito DANIEL DE MATOS PAIXAO, como sendo indivíduo que, juntamente com um comparsa, roubou a fazenda em que trabalha. Informa que ao chegar de carro o reconhecido estava dirigindo um Fox de cor prata e nesse momento ele não utilizava máscara”, tudo conforme o auto de reconhecimento de pessoa acostado no ID 30299199 – fls. 22 e 24.” e ainda “Por oportuno, cumpre esclarecer que, conforme consta no relatório policial (ID 30299200 – Pág. 5), “WESLEY MOREIRA LOPES é conhecido dos policiais desta satélite devido ao seu envolvimento em crimes na região rural de Planaltina/DF. Atualmente WESLEY figura como autor em 2 (dois) inquéritos policiais de Violência Doméstica e Associação Criminosa, entretanto figura como autoria conhecida em 5 (cinco) Ocorrências Policiais de Roubo em Fazenda, Associação criminosa, Violência Doméstica entre outros. WESLEY foi indiciado como integrante da Associação Criminosa que desencadeou a Operação Berrante.” Ademais, cumpre destacar que diante de um título judicial executivo – sentença condenatória transitada em julgado -, uma simples releitura não tem o condão de, por ora, suspender os efeitos da condenação, especialmente porque não foi devidamente submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa. A revisão criminal, enquanto via excepcional de desconstituição da coisa julgada penal, exige demonstração cabal de erro judiciário, ou de flagrante contrariedade entre a condenação proferida e as provas constantes dos autos. No presente caso, contudo, a pretensão revisional não se ampara em elemento novo, idôneo e objetivamente verificável, mas sim em uma releitura interpretativa da realidade processual já apreciada pelas instâncias ordinárias. Inexistem, portanto, nos autos, dados probatórios supervenientes, seguros e incontroversos que evidenciem de plano a ocorrência de erro material ou injustiça manifesta a ensejar, ao menos em juízo preliminar, a suspensão da execução penal. Ao revés, o arcabouço probatório remanescente e os julgados proferidos pelas instâncias competentes convergem de forma coerente para a afirmação da responsabilidade penal do requerente, afastando a plausibilidade jurídica da tese revisional. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR, ante a inexistência de prova pré-constituída de flagrante ilegalidade ou erro judiciário manifesto, sem prejuízo da regular tramitação da presente revisão criminal. Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, tornem conclusos. Brasília-DF, 22 de maio de 2025 17:13:38. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator